Tribunal: TJDFT
Processo: 0006565-77.2001.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador George Lopes Leite Órgão : Primeira Turma Criminal Processo no : 0006565-77.2001.8.07.0000 Impetrantes : Cícera Eliane de Lira Amaral e outros Informante : Distrito Federal Relator : George Lopes Leite DESPACHO A Secretaria informou na certidão de ID 10505229 a ausência de dados cadastrais dos interessados, necessários à expedição das requisições de precatórios. Pelo despacho de ID 10857019, determinou-se a intimação dos impetrantes para informar CPF e data de nascimento no prazo de quinze dias, visando cumprir determinação de ID 8888980. Todavia, conforme certidão de ID 12058409 decorreu o prazo sem manifestação. Considerando ser absolutamente necessária a informação dos dados solicitados, intimem-se novamente os impetrantes para o mesmo fim, devendo constar na publicação os nomes de todos os advogados e o prazo de quinze dias. No silêncio, os autos serão arquivados. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 11 de novembro de 2019. GEORGE LOPES LEITE Relator